Tribunal: CARF
Processo: 19515.721863/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721863/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
XTONER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DA
REGRA GERAL DO PRAZO DECADENCIAL.
A configuração de fraude determina a aplicação da regra geral do prazo de
decadência, contida no art. 173, I do CTN, que determina que a contagem do
prazo se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
LUCRO ARBITRADO
É cabível o arbitramento dos lucros com base na receita bruta conhecida
quando o sujeito passivo, intimado reiteradas vezes, deixar de apresentar os
livros e documentos de sua escrituração contábil.
LANÇAMENTO DE CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão aos tributos decorrentes de
lançamentos reflexos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
(DUPLICADA).
EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
É justificável a exigência da multa qualificada (duplicada) quando o sujeito
passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente
justificado e comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721863/2011-11
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, em rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso de Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-38.969 –
3a Turma da DRJ/SP1, de 18 de maio de 2012.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), devidos no ano-
calendário 2006, no valor total de R$ 286.152,18, incluindo multa de ofício (150%) e juros de
mora. Deste montante, R$ 189.328,16 corresponde ao IRPJ e R$ 96.824,02 à CSLL.
Segue a descrição do procedimento fiscal, transcrita a partir do Acórdão da DRJ:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
01. Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo ao ano-calendário de 2006, foram lavrados em 30/11/2011 (AR à fl. 577,
numeração digital), o auto de infração do Imposto de Renda (fls. 534 a 537) e o auto de
infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 555 a 558). O crédito
tributário total lançado foi de R$ 286.152,18 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e
cinqüenta e dois reais e dezoito centavos).
02. Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Termo de
Verificação (fls. 526 e 533), a seguir sintetizados.
03. Foram solicitados do Contribuinte os seguintes elementos: cópia do Contrato
Social e suas alterações, Livro Diário, Livro Razão/Caixa, Livro Registro de Saídas, Livro
de Apuração do ICMS, Livro de Apuração do IPI, Guias de Informação e Apuração do
ICMS. Houve a apresentação dos elementos solicitados, exceto o Livro Diário e o Livro
Razão. Os livros foram perdidos em enchente ocorrida em 22/02/2008, conforme termo
lavrado no Livro de Registro de Ocorrências. Apresentou, também, declaração do
responsável legal e cópia autenticada de comunicação desse fato à SEFAZ/SP.
04. O Contribuinte foi novamente intimado a apresentar os livros Diário e Razão,
eis que a empresa tinha tido tempo suficiente para refazer a sua escrita fiscal. Nesse termo,
o Contribuinte foi cientificado de que a não apresentação dos livros fiscais acarretaria o
arbitramento do lucro da empresa e, conseqüentemente, no acréscimo de 20% na base de
cálculo do IRPJ apurado. Os livros não foram apresentados.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

05. Informou a Autoridade Fiscal que no ano de 2006 o Contribuinte apresentou
a DIPJ com o regime de tributação do lucro (sic) do Lucro Presumido. Nessa
declaração, as informações sobre as receitas estavam zeradas; também os débitos de
IRPJ e de CSLL não foram declarados nas DCTFs de 2006.
06. Os pagamentos de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano de 2006 foram
deduzidos dos tributos apurados na auditoria realizada no Contribuinte.
07. A Autoridade Fiscal analisou a documentação apresentada, da qual resultou a
tabela de fl. 528. Foram comparadas as receitas auferidas pela empresa com base nas GIAs
e as receitas auferidas com base no Livro de ICMS fornecido pelo Contribuinte. Com
apenas 2 exceções, houve a coincidência dos valores das GIAs e do Livro de ICMS.
08. Como não foram apresentados os livros Diário/Razão ou o Caixa, a Autoridade
Fiscal, de acordo com o art. 530, III, do RIR/99, arbitrou o lucro da empresa, acrescendo-
se a base de cálculo do IRPJ em 20%, conforme previsto no art. 532 do RIR/99.
09. A multa aplicada foi de 150%, pois o Contribuinte não declarou as receitas
auferidas na DIPJ; não declarou os valores devidos em DCTF; o Contribuinte tinha
conhecimento dos valores a recolher, eis que constavam do Livro de Apuração do ICMS e
das GIAs apresentadas à Secretaria da Fazenda, objetivando o não recolhimento dos
tributos devidos.
10. Enquadramento legal:
IRPJ – Arts. 527; 530, III; 532; do RIR/99. Art. 3o da Lei n° 9.249/95.
CSLL – Arts. 2o da Lei no 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90; art. 2o da Lei no 9.249/95, art. 29, I, da Lei no 9.430/96; art. 37 da Lei no
10.637/02; art. 22 da Lei n° 10.684/03.
11. Foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo
administrativo no 19515.721864/201158.
12. Às fls. 578 a 579 dos autos, consta o Termo de Sujeição Passiva Solidária,
lavrado contra Rodrigo Belatto Marques, CPF n° 286.216.21835, cuja ciência foi dada
em 30/11/2011 (AR à fl. 580). Às fls. 581 a 582 dos autos, consta o Termo de
Sujeição Passiva Solidária, lavrado contra Inácio José Oliveira Gusmão, CPF n°
244.272.92704, cuja ciência foi dada em 01/12/2011 (AR à fl. 583).
Em sua Impugnação, a contribuinte concentra seus argumentos nas discussões
relativas ao arbitramento do lucro; à decadência dos períodos lançados, em função da contagem
do prazo regida pela regra do § 4o do art. 150 do CTN; e à aplicação da multa de ofício de 150%.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e concluiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. DECADÊNCIA.
O direito de praticar o ato de lançamento de ofício extingue-se após 5 anos, sendo o
termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

GUIAS DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA). RECEITAS
INFORMADAS.
As receitas contabilizadas nas Guias de Informação e Apuração do ICMS GIA são
prestadas ao Fisco Estadual pelos próprios contribuintes e constituem meio legítimo
para se apurar receitas omitidas.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal fica sujeito ao arbitramento de
seu lucro, conforme prescrito na legislação.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Omitir informações na DIPJ sobre receitas da empresa, contabilizadas em livros e outras
declarações, como também não informar os respectivos débitos nas DCTFs, constitui
comportamento que se enquadra nas condições previstas na legislação tributária para o
agravamento da multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento conexos o decidido sobre o lançamento que lhe deu origem, eis
que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 25/07/2014 a empresa XTONER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA apresentou Recurso Voluntário em 18/08/2014 (fls. 658 a 671), com suas
razões de defesa.
Também consta dos autos a ciência dos responsáveis solidários Rodrigo Belatto
Marques e Inácio José Oliveira Gusmão em 25/07/2014 (AR às fls. 655 e 656, respectivamente), que
não apresentaram Recurso Voluntário.
No seu recurso a empresa não apresenta novos argumentos, enfatizando que teria
ocorrido erro in procedendum no julgamento da impugnação e definição errônea do lançamento.
Quanto ao erro in procedendum no julgamento da impugnação, resumindo, destaca que
a DRJ não teria apreciado a prejudicial de mérito, decadência, antes de analisar o mérito e que não teria
se manifestado sobre os argumentos relacionados à tributação pelo lucro presumido.
Quanto ao erro no lançamento, em suma, concentra seus argumentos na seguinte
discussão:
 enfatiza a opção da empresa pela tributação pelo lucro presumido;
 discute aspectos relativos à aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN para a decadência;
 questiona o qualificação da multa, defendendo que não teria ficado comprovada a conduta que
levasse a caracterização de fraude;
 sobre o arbitramento, esclarece que os livros Diário e Razão não foram apresentados por terem
sido “perdidos em enchente”; que em nenhum momento teria sido orientada a refazer sua
escrita fiscal; que foi surpreendida pela Fiscalização, que teria afirmada que “dois anos seria
tempo mais do que suficiente para refazer sua escrita fiscal”; e que os demais livros estavam
em poder da fiscalização.
 apresenta julgados do antigo Conselho de Contribuintes.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Resume seus argumentos no item “Razões de Reforma do Julgamento”, transcrito a
seguir:
RAZÕES DE REFORMA DO JULGAMENTO
56. O acórdão n° n° 16-38969, proferido pela C. 3a Turma-DRJ/SPO I. está a
merecer reforma, ex integro, em face das relevantes razões que o aconselham, a fim de
que a recorrente receba a prestação jurisdicional pedida e se restabeleça o jus impetium
e não o critério subjetivista em que se assenta o auto de infração e a decisão ora
recorrida.
57. O julgamento da presente autuação, desprezando os relevantes fundamentos
que embasavam a defesa apresentada pelo contribuinte, relegando ao mais completo
desprezo o direito líquido e certo da impugnante, eis que, o contribuinte encontrava-se
sob regime de tributação com base no "lucro presumido"; matéria constitucional
arguida; a lesão concreta, atual e iminente demonstrada e fazendo incidir normas
totalmente estranhas e inaplicáveis ao caso, alheando-se ao próprio fato e aos motivos
da peça impugnatória, restou totalmente sem fundamentação, e assim, negou vigência
aos arts. 13, da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998 e § 4o do art. 150 do CTN.
58. Destarte, é de se concluir com cristalina convicção que o auto de infração
lavrado se constitui em ato arbitrário:
- quer quando analisado sob a luz da decadência, cuja abordagem foi largamente
explanada na peça impugnatória e no presente recurso;
- quer quando abordado sob o aspecto da sistemática de tributação, uma vez
empresa optou pela tributação com base no LUCRO PRESUMIDO, e a fiscalização,
arbitrariamente abandonou essa opção legitima, lançando as diferenças encontradas
com base na sistemática do LUCRO ARBITRADO, penalizando ainda mais a
empresa;
- quer pela multa indevidamente agravada de 150%, cuja majoração não
encontra respaldo na legislação vigente
Ao final, requer:
A recorrente requer ao Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a quem for distribuído o presente Recurso Voluntário, com apoio no art 33 do
Decreto 70.235/72, c/c o art. 5o, XXXV da CF/88, que o presente recurso seja
conhecido e provido integralmente, para reformando-se o Acórdão n° 16-38969,
proferido pela C. 3a Turma-DRJ/SPO I , para o fim de ser decretada a total
improcedência do procedimento fiscal questionado, como medida de Direito e de
Justiça.
É o relatório.

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
A empresa XTONER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi cientificada em
25/07/2014 do Acórdão no 16-38.969 – 3a Turma da DRJ/SP1, de 18 de maio de 2012, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário, em 18/08/2014, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é
tempestivo.
Também consta dos autos a ciência dos responsáveis solidários Rodrigo Belatto
Marques e Inácio José Oliveira Gusmão em 25/07/2014 (AR às fls. 655 e 656, respectivamente), que
não apresentaram Recurso Voluntário.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, regularmente constituídos, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário interposto pela empresa XTONER
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA por ser tempestivo e por preencher os requisitos de
admissibilidade.

Preliminar de Nulidade.
Em seu recurso, a contribuinte alega que teria ocorrido erro in procedendum no
julgamento da impugnação, destacando que a DRJ não teria apreciado a prejudicial de mérito,
decadência, antes de analisar o mérito, e que não teria se manifestado sobre os argumentos
relacionados à tributação pelo lucro presumido.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente.
Fica claro, pela leitura dos autos, que a DRJ teceu considerações sobre o mérito,
em conjunto com a análise da decadência, por considerar que “certas considerações já serviriam
de base para a apuração dos valores lançados”:
31. Sobre as GIAs – Guia de Informação e Apuração do ICMS, é conveniente tecer sobre
elas certas considerações, já que serviram de base para a apuração dos valores lançados.
Adicionalmente, a adoção deste procedimento não trouxe qualquer prejuízo para o
contribuinte, tendo em vista que se encontra claro na decisão recorrida que o motivo de ter sido
aplicada a regra de decadência do art. 173, I do CTN, em detrimento a do § 4o do art., 150 do
mesmo código foi a configuração da sonegação de tributos, “caracterizada pela entrega de
declarações inexatas (DIPJ e DCTFs), mesmo tendo o conhecimento e a possibilidade de
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

informar os valores correto, pela omissão de receitas, a elaboração de Representação Fiscal
para Fins Penais e a aplicação da multa qualificada”.
Deve ser considerado, ainda, que neste caso, a opção da tributação pelo lucro
presumido não seria relevante para a formação da convicção da autoridade julgadora. Transcrevo
trechos do Acórdão:
37 A Impugnante defendeu a decadência do direito do Fisco lançar, lastreada no § 4°
do artigo 150 do CTN, que, segundo entende, aplica-se ao lançamento objeto deste
processo administrativo fiscal quanto a contagem do prazo decadencial.
38. Sobre essa questão, a da contagem do prazo decadencial, entendo que a norma que
se aplica ao presente caso – caracterizado pela entrega de declarações inexatas (DIPJ e
DCTFs), mesmo tendo o conhecimento e a possibilidade de informar os valores
corretos, pela omissão de receitas, a elaboração de Representação Fiscal para Fins
Penais e a aplicação da multa qualificada – é aquela prevista no art. 173, I, do CTN, que
trata do lançamento de ofício, cujo texto transcrevemos abaixo:
(...)
39. O auto de infração que constitui o objeto do presente processo administrativo refere-
se ao ano calendário de 2006, exercício de 2007.
Aplicando-se a regra cujo texto acima transcrevemos, o prazo iniciava-se em
01/01/2008 e o termo final para a Autoridade Fiscal praticar o ato de lançamento
terminava 31/12/2012. A ciência do lançamento ocorreu em 30/11/2011, antes, portanto,
do termo final extintivo do direito de praticar o lançamento.
40. Portanto, não há que se falar em decadência para qualquer dos períodos lançados no
auto de infração.

Observa-se, ainda, pela análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Volun-
tário, que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida
quanto ao motivo que levou a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.

Prejudicial de Mérito. Decadência.
Neste ponto, a controvérsia gira em torno de qual regra decadencial deve ser
aplicada ao caso: a prevista no art. 150, §4o ou a do art. 173, I, ambos do CTN.
Sobre o prazo de decadência, o artigo 173, I, do CTN, estabelece que o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após transcorridos cinco anos,
contados “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”.
O artigo 150, § 4o, do CTN, por sua vez, traz prazo de decadência específico para
os tributos sujeitos a sistemática do lançamento por homologação, que se sobrepõe à regra geral
prevista no artigo 173:
“§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

No julgamento do Recurso Especial (REsp) n° 973.733-SC, submetido à
sistemática do artigo 543-C do antigo CPC (Recurso Repetitivo), a primeira sessão do STJ
fixou entendimento de que a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, é restrita aos casos de:
(i) tributo sujeito à homologação; (ii) quando tenha havido antecipação do seu pagamento;
(iii) desde que não esteja comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, desde que atendidos os demais quesitos, o artigo 150, § 4o, somente é
aplicável no caso de existir pagamento parcial do tributo. Inexistindo antecipação do pagamento,
aplica-se a regra geral do artigo 173 na contagem do prazo decadencial
A contribuinte defende a aplicação da regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN
para a decadência, por entender que havia optado pela tributação pelo lucro presumido; que se
trata de lançamento por homologação; e que teria feito recolhimento de tributos no período.
A DRJ, por sua vez, aplicou a regra prevista no art. 173, I, do CTN, entendendo que
estariam presentes elementos caracterizadores de sonegação de tributos: a contribuinte
apresentou declarações inexatas, com informações “zeradas” (DIPJ e DCTF), mesmo que fossem
conhecidos os valores corretos; houve omissão de receitas.
Incialmente deve ser destacado que o lançamento por homologação ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no caput do art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Sobre a reponsabilidade por apurar o tributo no lançamento por homologação,
Paulsen1 destaca que “é o contribuinte quem apura e paga o tributo, cabendo ao Fisco
simplesmente chancelar tal apuração quando a entenda correta, mediante homologação
expressa ou tácita”.
Ainda sobre a reponsabilidade para detalhar as informações, Marins2 menciona
que “tanto no lançamento por declaração como no lançamento por homologação quem de regra
cumpre o encargo de registrar detalhadamente as condições de incidência tributária
minudenciando seus efeitos é o próprio cidadão-contribuinte (...)”.
Pela análise dos autos, verifica-se que, no presente caso, houve pagamento parcial
do tributo (DARF de fls. 496 a 522). No entanto, a contribuinte apresentou DIPJ com valores
zerados na Ficha 14A – “Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido” e 18A –
“Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” (fls. 56 a 64). Logo, a contribuinte não
demonstrou nas declarações apresentadas o montante e o tipo de receita auferida, nem os valores
correspondentes à CSLL e ao IRPJ apurados no período. Além disso, consta do TVF que a
contribuinte não declarou débitos de IRPJ e de CSLL na DCTF.
Intimada em 11/11/2009 a apresentar os Livros Diário e Razão / Livro Caixa, que
poderiam ser utilizados para confirmar os valores apurados/devidos no ano-calendário de 2006, a
contribuinte informou que estes foram “perdidos em enchente ocorrida em 22/02/2008”.
Reintimada em 13/10/2011, quase dois anos depois, a contribuinte não apresentou os livros.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 280.
2 MARINS, James Direito Processual Tributário Brasileiro - Administirativo e Judicial. Atualizadora: Natália Brasil
Dib. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p.208.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Assim, apesar de a interessada ter efetuado pagamentos de IRPJ e de CSLL,
transmitiu DIPJ e DCTF com valores zerados, não apresentou os Livros Razão e Diário, nem o
Livro Caixa, mesmo depois de um prazo razoável para refazer a escrita fiscal. Adicionalmente, a
própria contribuinte entregou à Fiscalização da Receita Federal as Guias de Informação e
Apuração do ICMS apresentadas à Secretaria Fazenda do Estado de São Paulo - GIA's e o Livro
de ICMS, que continham informações sobre receitas auferidas no período, bem como outros
livros, tais como Livro de Registro de Saídas e Livro de Apuração do IPI, o que permitiu que o
arbitramento do lucro, que será tratado com mais detalhes no mérito, fosse feito com base em
receita conhecida.
Comprovado que a contribuinte omitiu informações nas declarações apresentadas
à Receita Federal, incluindo valores relativos a receitas auferidas e apuração do IRPJ/CSLL,
além de não ter apresentado documentos de sua escrita fiscal (Livro Diário e Razão / Livro
Caixa) que possibilitassem a verificação destes valores, mesmo após um período de quase dois
anos da primeira intimação, ficou configurada sonegação de tributos no presente caso, cujo
conceito está disposto no art. 71 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, transcrito a seguir:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Portanto, a configuração de sonegação afasta a aplicação da regra de decadência
contida no art. 150, §4o, devendo ser aplicada a regra geral do art. 173, I, ambos do CTN, que
determina que o prazo se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, como a contagem do prazo se iniciou em 01/01/2007 e o lançamento
foi lavrado em 27/11/2011, não há que se falar em decadência para quaisquer dos períodos
lançados no auto de infração.
Da Representação Fiscal para fins penais.
Em diversos momentos, a contribuinte menciona a Representação Fiscal para Fins
Penais, objeto do PAF no 19515.721864/2011-58, apensado aos presente autos. No entanto, nos
termos do enunciado da Súmula CARF no 28, este colegiado não é competente para se
pronunciar a respeito de eventuais controvérsias referente a este tipo de processo:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, não serão abordadas questões específicas sobre a representação
fiscal para fins penais.

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), devidos no ano-
calendário 2006, no valor total de R$ 286.152,18, incluindo multa de ofício (150%) e juros de
mora. Deste montante, R$ 189.328,16 corresponde ao IRPJ e R$ 96.824,02 à CSLL.
No mérito, a contribuinte concentra seus argumentos nas discussões relativas ao
arbitramento do lucro e à aplicação da multa de ofício de 150%.
Arbitramento do lucro.
O arbitramento não é penalidade. Constitui, tão somente, uma forma alternativa,
utilizada em situações extremas, para se determinar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL das
pessoas jurídicas. Para esta medida ser aplicada, é imprescindível que o sujeito passivo tenha
sido previamente intimado, de forma clara e objetiva, em prazo razoável para seu atendimento,
de modo a providenciar o saneamento das falhas e inconsistências que justificam a
desclassificação da sua escrita.
No presente caso, a interessada, optante pelo lucro presumido, deixou de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
(Livros Diário/Razão ou livro Caixa), mesmo após um período de quase dois anos da primeira
intimação, enquadrando-se na hipótese de arbitramento do lucro prevista no art. 530, inciso III
do RIR/99 (Decreto 3.000/99), vigente a época dos fatos.
Os fatos que motivaram o arbitramento do lucro, encontram-se bem configurados
no Termo de Verificação Fiscal –TVF (fls. 526 a 531), conforme trechos destacados a seguir:
 que, com o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 11/11/2009, a empresa foi
intimada a apresentar a seguinte documentação:
 Cópia autenticada do Contrato Social e de suas posteriores alterações.
 Livros Diário e Razão/Livro Caixa.
 Livro de Registro de Saídas.
 Livro de Apuração do ICMS.
 Livro de Apuração do IPI.
 Guias de Informação e Apuração do ICMS apresentadas à Secretaria Fazenda do
Estado de São Paulo - GIA's.
 que a documentação foi toda apresentada no período de 23/11/2009 a 03/12/2009,
com exceção dos livros diários e razão. A justificava para a não apresentação foi
que estes foram “perdidos em enchente ocorrida em 22/02/2008”, conforme termo
circunstanciado lavrado no Livro de Registro de Ocorrências, declaração firmada pelo
representante legal e comunicação feita à Sefaz/SP;
 que, em 13/10/2011, por meio do Termo Fiscal no 11 (ciência por via postal com AR
de 21/10/2011), a contribuinte foi novamente intimada a apresentar os Livros Diário e
Razão, tendo sido cientificada que a não apresentação destes livros fiscais acarretaria
no arbitramento do lucro da empresa;
 que a empresa não apresentou os livros requisitados.
No mesmo TVF são destacadas os seguintes fatos sobre as informações contidas
nos sistemas da Receita Federal (DIPJ, DCTF e sistemas de pagamento):
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

 que foi apresentada DIPJ, informando que, para o ano-calendário 2006, o regime de
tributação do lucro adotado foi o lucro presumido;
 que “as informações sobre receitas nesta DIPJ estavam zeradas”;
 que “não foram declarados os débitos a titulo de IRPJ e CSLL nas DCTF's relativas
ao periodo fiscalizado (2006)”;
 que o contribuinte realizou recolhimentos a título de IRPJ e CSLL.
Portanto, tendo como base de cálculo as receitas omitidas pelo contribuinte
(acrescida de 20%, no caso do IRPJ), os valores apurados foram objeto de lançamento de ofício
do IRPJ relativo ao período auditado (2006) por parte desta fiscalização, com a lavratura do auto
de infração reflexo CSLL.
O Acórdão da DRJ conclui pela manutenção do crédito tributário, com base nos
mesmos argumentos, conforme transcrição a seguir:
45. Continuando, passamos às considerações sobre o arbitramento do lucro
realizado pela Autoridade Fiscal.
46. A Impugnante afirmou que a sua escrita fiscal foi perdida em enchente
ocorrida em 22/02/2008. A fiscalização federal teve início em 16/11/2009 (AR à fl.
10), ou seja, após 1 ano e 7 meses depois do evento da enchente. Nesse período – entre
a enchente e o início da fiscalização, é razoável concluir que houve tempo suficiente
para que o Contribuinte já tivesse refeito a sua contabilidade, quando, na data do início
da fiscalização, ela já poderia ter sido apresentada à Fiscalização.
47. Observe-se que a perda da escrita fiscal ocorreu em 22/02/2008 e o ano
fiscalizado foi o de 2006. Ou seja, não foi a enchente que impossibilitou o
Contribuinte de apresentar a DIPJ e as DCTFs com os valores corretos, nem tampouco
de recolher os tributos devidos em 2006, posteriormente apurados na ação fiscal.
48. A contabilidade da empresa e sua escrituração é obrigatória não só pela lei
tributária, mas também pela civil (CC 2002) e pela comercial. Portanto, deve o
empresário manter em boa ordem a sua escrituração contábil e os respectivos livros,
além de toda a documentação que lhe dá respaldo.
49. Após a enchente, o Contribuinte deveria ter refeito a escrituração dos livros,
pois a lei assim determina. Assim, não pode ser aceita a sua alegação de que a
Autoridade Fiscal não cumpriu o seu dever de orientar. De qualquer maneira, verifica-
se que o Contribuinte foi intimado a apresentar os livros Caixa ou Diário/Razão logo
no início da Fiscalização (fl. 6, item 13 do Termo de Início de Fiscalização). E no
Termo de Constatação e de Intimação de fls. 454 a 456 (ciência em 21/10/2011), a
Autoridade Fiscal, no item 4, solicita novamente os livros e alerta o Contribuinte sobre
o arbitramento do seu lucro caso eles não sejam apresentados.
50. Apesar do alerta, os livros não foram entregues como também não foi
apresentada justificativa ou mesmo um pedido de prorrogação de prazo pelo
Contribuinte.
Como base de cálculo do lucro arbitrado, foram utilizadas as informações contidas
nas Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA), apresentadas à Secretaria Fazenda do
Estado de São Paulo, e no Livro de ICMS, ambos fornecidos pela própria interessada. As receitas
omitidas totalizaram R$ 5.978.046,98, conforme demonstrativo de fls. 528.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

Dos valores apurados a partir das receitas omitidas, foram deduzidos os montantes
correspondentes aos pagamentos realizados pela contribuinte a título de IRPJ e de CSLL por
meio de DARF (fls. 527 e 528), conforme se observa dos demonstrativos contidos no Auto de
Infração.
Verifica-se, portanto, que o lançamento foi lavrado, com base em receita
conhecida, de acordo com a legislação que disciplina a apuração de IRPJ e CSLL pela
sistemática do lucro arbitrado, para contribuintes optantes pelo lucro presumido, tendo sido
considerados, inclusive, os pagamentos efetuados na sistemática do lucro presumido na
constituição do crédito tributário.
Desse modo, o crédito tributário deve ser mantido.
Quanto ao auto de infração de CSLL, não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se o decidido em relação ao lançamento do IRPJ, formalizado com base nos
mesmos elementos fáticos.

Multa de ofício qualificada (duplicada). Percentual de 150%. Cabimento.
Para fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e 31/12/2006, a qualificação da
multa, com aplicação do percentual de 150%, está prevista no art. 44, inciso II da Lei n 9.430, de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Vide Medida Provisória no 303, de 2006)
(...)
II-cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Vide
Medida Provisória no 303, de 2006)
Na redação atual da Lei no 9.430, de 1996, que rege a multa de ofício, permanece
a previsão da aplicação do percentual de 150%, no caso de comprovação de sonegação, fraude
ou conluio por parte do contribuinte, conforme se depreende pelo disposto no art. 44, § 1o:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
pela Medida Provisória no 303, de 2006)(Sem eficácia)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.298 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721863/2011-11

No presente caso, conforme já tratado, ficou comprovado que a contribuinte
omitiu informações nas declarações apresentadas à Receita Federal, incluindo valores relativos a
receitas auferidas e apuração do IRPJ/CSLL, além de não ter apresentado documentos de sua
escrita fiscal (Livro Diário e Razão / Livro Caixa) que possibilitassem a verificação destes
valores, mesmo após um período de quase dois anos da primeira intimação.
Portanto, ficou configurada sonegação de tributos, nos termos do art. 71 da Lei
4.502, de 1964, e conforme hipótese prevista no art. 44, inciso II da Lei n 9.430, de 1996, para a
aplicação do percentual de 150% para a multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento da multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital